Tribunal: TJSP
Processo: 2385678-36.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Direito Ambiental – Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão – Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Conteúdo manifestamente infringente – Embargos rejeitados